Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0700957-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GUILHERME LIMA DE BRITO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Reclamação recebida durante o Plantão de Segunda Instância. Trata-se de Reclamação em processo penal, com pedido de liminar, ajuizada por GUILHERME LIMA DE BRITO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que aplicou em seu desfavor medidas protetivas de urgência (ID 183267016 - da origem - processo n. 0700245-46.2024.8.07.0005). As medidas protetivas fixadas foram: “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” O reclamante tece considerações acerca do relacionamento com a ofendida (ex esposa), e alega que as acusações seriam “recurso ilícito usado pela Acusadora na tentativa de criar incidentes capazes de favorecê-la nos autos da ação de divórcio, partilha e guarda que tramita nos autos do processo n. 0713353-79.2023.8.07.0005 em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que tem pendente um pedido de instauração de alienação parental (anexo 3 e 4), e na ação de alimentos, processo n.o 0713976-46.2023.8.07.0005, na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina”. Aduz a ausência de justa causa para a imposição das medidas protetivas. Ao final “requer o conhecimento da presente reclamação criminal para atribuir-lhe efeito suspensivo e suspender os efeitos das medidas restritivas impostas ao Reclamante pela MM(a) Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina e ao final que seja dado provimento à reclamação para reformar a r. decisão do juízo a quo e negar as medidas restritivas solicitadas pela suposta ofendida.” O Relator Natural, em. Des. Josaphá Francisco dos Santos, determinou o recolhimento de preparo, na forma do art. 69, II, do RITJDFT (ID 54935976). Sobreveio insurgência do Reclamante contra referida determinação, ao argumento de que “o artigo 7o da Lei n.o 11.636/2007 determina que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada.” Sem o recolhimento do preparo, reitera o pedido inicial. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de Segunda Instância. Decido. A análise do pedido em sede de plantão judicial é excepcionalíssima, uma vez cabível apenas quando a imediata falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito. Adianto que está não se trata da hipótese dos autos. Consoante diligência de ID 183325417 dos autos de origem, o reclamante foi intimado da medida protetiva de urgência no dia 10/01/2024, portanto, há cerca de seis dias. Ademais, a considerar a natureza das medidas concretamente aplicadas, a saber, o afastamento da ofendida e a proibição de manter contato com ela, por si só, não se consubstancia em restrição que enseja urgência na análise em sede de plantão. Inexiste perigo de perecimento do direito por aguardar o expediente forense. De relevo ressaltar ainda que, nesta prelibação incipiente, sobreleva-se o perigo de dano inverso, posto que, em risco a integridade da ofendida, a qual, supostamente vítima de violência doméstica, buscou do Poder Judiciário medida protetiva de urgência. Outrossim, a presente reclamação, inicialmente, já foi examinada pelo em. Relator Natural, o qual determinou o recolhimento de preparo. Com efeito, nos termos o art. 4o, §2o, da Portaria GPR 3310 de 18 de dezembro de 2023, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Isso posto, em sede de plantão, deixo de conhecer do pedido liminar. Com as cautelas de praxe e com urgência, remetam-se os autos ao Relator natural, em. Des. Josaphá Francisco dos Santos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista